Tribunal: TJES
Processo: 0002717-26.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Penhora / Depósito/ Avaliação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELADO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE INDICAM SER RAZOÁVEL A CONCLUSÃO DO JUÍZO A QUO AO CONSIDERAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE A PROPRIEDADE É TRABALHADA PELA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA PELO EXEQUENTE. CANCELAMENTO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, em embargos à execução opostos pelo executado, determinou o cancelamento da penhora sobre uma área rural de 30.000m2, reconhecendo a impenhorabilidade do bem com fundamento no art. 833, VIII, do CPC, além do cancelamento de atos subsequentes relacionados à averbação e expropriação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o benefício da gratuidade da justiça foi concedido de forma indevida ao embargante/apelado; e (ii) se o imóvel penhorado pode ser considerado impenhorável como pequena propriedade rural nos termos do art. 833, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante não impugnou o benefício da gratuidade da justiça no momento oportuno, tornando preclusa a possibilidade de contestá-lo nesta fase processual, conforme art. 100 do CPC.

A apelante não comprovou a alteração das condições financeiras do embargante para justificar a revogação da gratuidade da justiça.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a comprovação de dois requisitos: que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural e que seja explorado pela família, nos termos do art. 833, VIII, do CPC e art. 5º, XXVI, da CF.

O imóvel do embargante se qualifica como pequena propriedade rural, pois possui 3 hectares, área que não ultrapassa quatro módulos fiscais, conforme legislação e jurisprudência aplicáveis.

Diante das peculiaridades do caso concreto, o entendimento adotado pela sentença de que há presunção relativa de exploração familiar da pequena propriedade rural foi considerado correto, sendo ônus do credor demonstrar o contrário, o que não ocorreu no presente caso.

A execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade, especialmente considerando a desproporção entre o valor do bem penhorado e o montante da dívida, além da ausência de tentativa de constrição de outros bens de menor valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez não impugnada no momento oportuno, obsta a rediscussão da matéria em apelação diante da preclusão lógica. É ônus do impugnante comprovar que houve alteração da capacidade financeira do beneficiário, a indicar a desnecessidade da gratuidade da justiça.

A pequena propriedade rural é impenhorável nos termos do art. 833, VIII, do CPC, desde que explorada pela família. As circunstâncias do caso revelam ter sido razoável a opção do juízo
a quo
ao considerar a presunção de que a propriedade é trabalhada pela família do executado, presunção esta não afastada pela Cooperativa exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 100 e art. 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1038507, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, DJe-049 DIVULG 12-03-2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002717-26.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

APELADO: SIDNALVO ALVES DE MELO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELADO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE INDICAM SER RAZOÁVEL A CONCLUSÃO DO JUÍZO
A QUO
AO CONSIDERAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE A PROPRIEDADE É TRABALHADA PELA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA PELO EXEQUENTE. CANCELAMENTO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, em embargos à execução opostos pelo executado, determinou o cancelamento da penhora sobre uma área rural de 30.000m2, reconhecendo a impenhorabilidade do bem com fundamento no art. 833, VIII, do CPC, além do cancelamento de atos subsequentes relacionados à averbação e expropriação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o benefício da gratuidade da justiça foi concedido de forma indevida ao embargante/apelado; e (ii) se o imóvel penhorado pode ser considerado impenhorável como pequena propriedade rural nos termos do art. 833, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante não impugnou a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte contrária no momento oportuno, tornando preclusa a possibilidade de contestá-lo nesta fase processual, conforme art. 100 do CPC.

A apelante não comprovou a alteração das condições financeiras do embargante para justificar a revogação da gratuidade da justiça.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a comprovação de dois requisitos: que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural e que seja explorado pela família, nos termos do art. 833, VIII, do CPC e art. 5º, XXVI, da CF.

O imóvel do embargante se qualifica como pequena propriedade rural, pois possui 3 hectares, área que não ultrapassa quatro módulos fiscais, conforme legislação e jurisprudência aplicáveis.

Diante das peculiaridades do caso concreto, o entendimento adotado pela sentença de que há presunção relativa de exploração familiar da pequena propriedade rural foi considerado razoável, sendo ônus do credor demonstrar o contrário, o que não ocorreu no presente caso.

A execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade, especialmente considerando a desproporção entre o valor do bem penhorado e o montante da dívida, além da ausência de tentativa de constrição de outros bens de menor valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez não impugnada no momento oportuno, obsta a rediscussão da matéria em apelação diante da preclusão lógica. É ônus do impugnante comprovar que houve alteração da capacidade financeira do beneficiário, a indicar a desnecessidade da gratuidade da justiça.

A pequena propriedade rural é impenhorável nos termos do art. 833, VIII, do CPC, desde que explorada pela família. As circunstâncias do caso revelam ter sido razoável a opção do juízo
a quo
ao considerar a presunção de que a propriedade é trabalhada pela família do executado, presunção esta não afastada pela Cooperativa exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 100 e art. 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1038507, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, DJe-049 DIVULG 12-03-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
contra a r. sentença de evento ID. n.º 8443351, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, em sede de embargos à execução opostos por
SIDNALVO ALVES DE MELO
, julgou procedente o pedido inicial para
determinar
o cancelamento da penhora que recaiu sobre o bem “uma área de terras legítimas medindo 30.000,00m2 (trinta mil metros quadrados), situado no lugar denominado Córrego São José, distrito de Vila Paulista” (fl. 08) em razão do reconhecimento de sua impenhorabilidade, na forma do art. 833, VIII do CPC, bem como o cancelamento de eventuais atos subsequentes visando a averbação da penhora e a expropriação do bem, porventura adotados.

Depreende-se dos autos que
SIDNALVO ALVES DE MELO
opôs embargos à execução cadastrada sob o n.º 0001551-56.2015.8.08.0045, contra si movida pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
alegando, em suma, que é proprietário de uma área rural de 3 (três) hectares, que conta com uma residência e espaços para plantio de cereais ara seu sustento e de sua família.

Afirma que não dispõe de outros bem e que, portanto, o imóvel é impenhorável, por força do art. 833, inciso VIII, do CPC.

Ao julgar procedente o pedido, o magistrado entendeu que o imóvel objeto de penhora se caracteriza como pequena propriedade rural, sendo, portanto, impenhorável, conforme o disposto no art. 833, VIII do CPC. O juiz destacou que o terreno em questão, com área de 30.000,00m2 (três hectares), está bem abaixo do limite de quatro módulos fiscais, sendo qualificado como pequena propriedade rural.

Em complemento, convenceu-se o magistrado de que, por ser diminuto,
o imóvel é presumidamente explorado pela família do devedor, cabendo ao credor desconstituir tal presunção, o que não foi feito
. Com isso, além de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, determinou o cancelamento da penhora e de quaisquer atos subsequentes.

Contra r. sentença, a Cooperativa embargada interpôs apelação alegando, em síntese, que:
(I)
o benefício de gratuidade da justiça foi indevidamente deferido ao embargante, devendo ser revogado;
(II)
“o reconhecimento da impenhorabilidade exige do devedor a comprovação de que a propriedade é pequena E se destina à exploração familiar (REsp 492.9341 e REsp 177.6412 ); ademais, a regra geral prevista no artigo 373 do CPC estabelece que o ônus de demonstrar a veracidade do fato é da parte que o alega”. (III) “os embargantes, ora apelados, não colacionaram conjunto probatório de suas alegações à sua peça de ingresso, restringindo-se à mera argumentação de exploração familiar do imóvel penhorado”;
(IV)
“o apelado eximiu-se de aportar aos autos conjunto probatório comprovando que utiliza predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, que tem renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento, que tem percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo e que dirige seu estabelecimento ou empreendimento com sua família”.

Quanto à alegação de que o benefício de gratuidade da justiça foi indevidamente concedido ao embargante/apelado, ressalta-se, inicialmente, que a apelante, ao apresentar defesa, não impugnou o pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça formulado pelo embargante na inicial, tampouco apresentou recurso contra a decisão que deferiu a benesse ao autor, tornando preclusa a possibilidade de impugnar tal matéria.

Trata-se de conclusão extraída do art. 100 do CPC, ao estabelecer que,
deferido o pedido
, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Em outros termos, cabe à parte impugnar o deferimento do benefício na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, em contestação, réplica ou nas contrarrazões de recurso (quando deferido em grau recursal), o que não se verificou neste caso.

Além disso, cumpria à apelante, neste recurso, comprovar que o apelado não reúne as condições para o deferimento do benefício, apresentando evidências ou documentos de que o embargante poderia ter quitado as custas iniciais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Em sendo assim, ainda que superada a tese ora empregada, de preclusão lógica, de todo modo, a apelante não de desincumbiu do ônus de demonstrar que o benefício foi concedido indevidamente ou que as condições financeiras do beneficiário se alteraram no curso da demanda, o que inviabiliza o acolhimento deste pleito recursal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRECLUSÃO - ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DAS CONDIÇÕES DA AUTORA - NÃO VERIFICAÇÃO
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE. O
pedido de impugnação à gratuidade de justiça encontra-se acobertado pela preclusão, já que decidido anteriormente sem que a parte tenha se insurgido no momento oportuno, não tendo, tampouco, comprovado a alteração superveniente das condições econômicas da beneficiária
. A matéria controvertida relativa à anulação e limitação de cláusulas contratuais são questões cuja análise demanda a simples verificação dos termos do contrato, razão pela qual não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.042102-0/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2021, publicação da súmula em 15/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. DIALETICIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
. ART. 302 DO CPC. INAPLICABILIDADE. [...]
5. "Preclusa a oportunidade da parte de impugnar a concessão da gratuidade de justiça quando deixou de fazer na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Inteligência do artigo 100 do Código de Processo Civil".
(Acórdão 1853888, 07092728720238070005, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. A responsabilização do autor por revogação de liminar depende da cessação da eficácia da medida liminar. Se a suspensão da penhora sobre o bem foi alcançada definitivamente em outro processo, não há que se falar em aplicação da responsabilidade objetiva, para os fins do art. 302 do CPC. 7. Recurso de apelação do Embargante conhecido e provido. Recurso do Réu não provido. (Acórdão 1903196, 07071842520228070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 20/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que tange à questão central do apelo, relativa à (im)penhorabilidade do bem do apelado, importa consignar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. XXVI, dispõe que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural também é prevista no Estatuto Processual Civil, consoante disposto em seu art. 833, inc. VIII, nestes termos:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Nesse mesmo sentido a pacífica jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, assentada no Tema de Repercussão Geral nº. 961, com o seguinte teor:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.
2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Desse modo, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, quais sejam:
(i)
que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e
(ii)
que seja explorado pela família.

Ocorre que, até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem utilizado o conceito estabelecido na Lei Federal nº 8.629/1993 (Lei de Reforma Agrária), a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária, dispondo, em seu art. 4ª, II, alínea “a”, que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural “de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”.

No caso em tela, o imóvel do apelado pode ser considerado como pequena propriedade rural, eis que possui 3 (três) hectares, área que não ultrapassa o limite de 4 (quatro) módulos fiscais, na medida em que um módulo fiscal, no Município de Barra de São Francisco, equivale a 20 (vinte) hectares
1
.

Por outro lado, o embargante/apelado não comprovou que a propriedade é trabalhada pela família. De fato, não há sequer um documento, foto ou relato prestado por terceiros nesse sentido, tendo o recorrido apenas alegado que o imóvel é explorado pela família.

Vale destacar que o embargante foi intimado para apresentar réplica à impugnação, bem como para especificar as provas que pretendia produzir, quedando-se inerte.

A sentença recorrida, não obstante, se valeu do entendimento segundo o qual há presunção relativa de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família, cabendo ao exequente fazer prova em sentido contrário.

No âmbito do STJ, a questão tem sido objeto de divergência entre a Terceira e Quarta Turmas.

Ao passo em que a Terceira Turma firmou posicionamento de ser ônus do executado comprovar que a pequena propriedade rural é explorada pela família, a fim de gozar da proteção da impenhorabilidade, a Quarta Turma, de outro vértice, possui entendimento diverso, de que a pequena propriedade rural foi erigida pela Constituição Federal como direito fundamental do grupo familiar e tal hiperproteção faz sobre ela recair a presunção de que há exploração familiar da terra, sobre a qual pode, por certo, ser produzida prova em contrário pelo credor.

Em um julgado ocorrido em, a Segunda Seção analisou o tema e,
em votação não unânime
, perfilhou o entendimento prevalecente na Terceira Turma, de que cabe ao executado comprovar que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família: (REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção
, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023.).

Embora a Segunda Seção, na referida oportunidade, tenha optado por seguir o posicionamento em voga na Terceira Turma, a questão não parece pacífica no âmbito da Corte Superior, haja vista que, em dezembro de 2023, fora proferida decisão de afetação do REsp 2.080.023/MG, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, instaurando-se o Tema Repetitivo n.º 1.234, ainda pendente de julgamento.

Nesse cenário, entendo que a questão deva ser apreciada sob a perspectiva das peculiaridades do caso concreto, a indicarem qual posicionamento deve preponderar no caso concreto.

Fixada essa premissa, por um lado, tem-se as seguintes circunstâncias que militam em desfavor do executado:

a)
A execução se arrasta desde 2015 e é decorrente de uma dívida inadimplida que se originou da renegociação de contrato anterior, também inadimplido;

b)
O Oficial de Justiça não localizou bens penhoráveis pertencentes aos dois avalistas coobrigados com o executado;

c)
O executado teve a oportunidade de comprovar que explora a pequena propriedade rural com sua família, tanto na petição inicial, quanto em réplica à impugnação da Cooperativa exequente e, além disso, foi instado a indicar as provas que pretendia produzir, quedando-se inerte;

A despeito disso, há peculiaridades que indicam a necessidade de uma análise parcimoniosa, a fim de evitar a ocorrência de situações desarrazoadas ou desproporcionais:

a)
Não houve prévia tentativa de penhora/excussão de outros bens, tais como ativos financeiros, veículos, etc., tendo ocorrido a penhora da pequena propriedade rural do executado no ato de citação, passando o exequente a empreender esforços para excutir o referido bem;

b)
Embora o Oficial de Justiça tenha relatado que os avalistas não possuem bens penhoráveis, a Cooperativa exequente, tão logo ajuizou a ação, realizou averbação premonitória (art. 828, CPC) da admissão da execução em registros de imóveis e veículos, tendo recebido resposta positiva do DETRAN/ES quanto à averbação em relação a 3 (três) veículos de propriedade do avalista CALVINO ALVES RODRIGUES e 2 (dois) veículos do avalista Antonio Alves Cirilo (fl. 34).

Nesse contexto, sabe-se que o processo de execução é informado pelos princípios da menor onerosidade (art. 805, CPC) e do desenvolvimento da execução no interesse do exequente (art. 797, CPC).

Assim, deve-se tomar em consideração que o processo executivo visa satisfazer os interesses do credor, desde que tal satisfação ocorra da maneira menos gravosa possível para o executado, evitando-se o surgimento de situações iníquas ou desproporcionais. Logo, deve haver ponderação entre o desenvolvimento da execução no interesse do exequente e o princípio da menor onerosidade, de maneira a equilibrar os interesses em jogo e atender aos ditames do devido processo legal substancial.

Transpondo essa lógica para o caso concreto, verifica-se que não houve prévia tentativa de execução por meios menos gravosos ao executado (e avalistas), pois não há registro de tentativa de penhora por SISBAJUD, RENAJUD ou outros meios executivos, muito embora a Cooperativa exequente possua ciência de que os avalistas – ao menos ao tempo da averbação – possuíam, em conjunto, 5 (cinco) automóveis, os quais possivelmente seriam suficientes para adimplir o débito de valor histórico de R$ 28,218.40, quantia que atualizada alcança patamar aproximado de R$ 47.000,00.

Diante de tais elementos, apesar de a avaliação do imóvel estar pendente de realização no processo de execução conexo, pode-se inferir que, decerto, haverá desproporcionalidade entre o valor do bem e o do débito, a indicar violação ao princípio da menor onerosidade. Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DO BEM E DÍVIDA
. ART. 805 DO CPC. 1. Segundo o artigo 805 do Código de Processo Civil, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. 2. A desproporção extremada entre bem e dívida constitui inobservância ao princípio da menor onerosidade da execução, devendo ser desconstituída penhora incidente sobre imóvel para garantia de valor ínfimo,
na hipótese em que não se realizam diligência para buscar bens de mais fácil alienação ou maior liquidez
. (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022673-54.2017.404.0000, 1ª TURMA, Des. Federal AMAURY CHAVES DE ATHAYDE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 23/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE PENHORA. VALOR DO BEM SUPERIOR AO MONTANTE DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABLIDADE. MENOR ONEROSIDADE. 1. Não obstante o entendimento de que a execução deve ser feita no interesse do credor, de maneira mais eficiente e conferindo efetividade e agilidade à execução, não se pode violar o princípio da menor onerosidade para o devedor, também denominado de princípio do menor sacrifício do executado, insculpido no artigo 620 do Código de Processo Civil. 2. Mostra-se desarrazoado admitir a penhora de um imóvel, cujo valor ultrapassa expressivamente o montante do débito. 3. Agravo não provido. (Acórdão 416133, 20090020162632AGI, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2010, publicado no DJE: 19/4/2010. Pág.: 134)

Além disso, em se tratando de propriedade de apenas 3 (três) hectares, situada em Município em que, habitualmente, as propriedades possuem dimensões significativamente superiores, o que é corroborado pelo módulo fiscal estar fixado em 20 (vinte) hectares, mostra-se verossímil a alegação de que a propriedade é trabalhada pela família, razão pela qual, neste caso, perfilho o entendimento prevalecente na Quarta Turma do STJ, segundo o qual há presunção relativa de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família, entendimento antes já adotado por esta e por outras Câmaras deste E. Tribunal em hipóteses análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENO IMÓVEL RURAL. ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE DE DIVISÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AVAL SEM CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE. SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3) Seguindo entendimento da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, "em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural" (REsp n. 1.408.152/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
1º/12/2016, DJe 2/2/2017).
[...] (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000872-83.2020.8.08.0044 - Relatora: Des.ª Vânia Massad Campos - Julgado em: 26/Jul/2024)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA REVOGADA – IMPENHORABILIDADE CARACTERIZADA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, caracteriza-se como pequena propriedade rural aquela com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, o que restou demonstrado nestes autos. 2. Para fins da demonstração da impenhorabilidade, faz-se necessária, ainda, a comprovação de que o imóvel é “trabalhado pela família” e a análise da jurisprudência pátria indica que a Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça divergem acerca de sobre quem recai o ônus de tal comprovação.
3. Aplica-se o entendimento adotado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, já que a pequena propriedade rural foi erigida pela Constituição Federal como direito fundamental do grupo familiar e tal hiperproteção faz sobre ela recair a presunção de que há exploração familiar da terra, sobre a qual pode, por certo, ser produzida prova em contrário pelo credor.
4. Ademais, o fato de o imóvel penhora não ser de propriedade do tomador do empréstimo executado (e sim de seu avalista), não afasta a impenhorabilidade caracterizada, porque independentemente da dívida que originou a penhora (se proveniente ou não da atividade produtiva), a simples caracterização da pequena propriedade rural já afasta a constrição. 5. Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5000598-35.2021.8.08.0000 - Relator: Des. Carlos Simões Fonseca - Julgado em: 16/Jun/2021)

Diante das circunstâncias analisadas, concluo pela impenhorabilidade da pequena propriedade rural do executado, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, corroborado pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, impondo-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.
______________________

1
https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Barra_Sao_Francisco.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.